Tribunal: TJDFT
Processo: 0743778-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Ementa: penal e processual penal. Habeas corpus. Cabimento. Furto em comércio. Prisão em flagrante. Conversão em preventiva. Requisitos presentes. Indícios de autoria e materialidade. Multirreincidência. Paciente. Mãe de crianças menores de doze anos. Imprescindibilidade dos cuidados maternos. Necessidade de ponderação no caso concreto. Gravidade concreta da conduta. Risco à ordem pública. Prisão domiciliar. Não cabimento.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de Habeas Corpus impetrado em favor de paciente denunciada pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33, caput c/c art. 40, inciso V, da Lei no 11.343/06, em que questiona a decisão que manteve a prisão preventiva, sob o argumento de não ter sido demonstrados os fundamentos para manutenção da custódia cautelar, carecendo a decisão de fundamentação adequada.
II. Questão em discussão
2. Cinge-se a controvérsia em definir se a prisão preventiva está devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal, à luz da gravidade concreta da conduta e das circunstâncias do crime e se é possível a concessão da excepcional prisão domiciliar pelo fato da paciente ser mãe de filhos menores de 12 (doze) anos.
III. Razões de decidir
3. A decretação da prisão preventiva tem por pressupostos o fumus comissi delicti – calcado na prova da materialidade delitiva e em indícios suficientes da autoria - e o periculum libertatis – ou seja, o perigo gerado pelo estado de liberdade do agente, consistente no risco à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal. 3.1. Havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como demonstrada a necessidade de salvaguardar a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e eventual aplicação da lei penal, afigura-se lícita a custódia cautelar.
4. Estando a decisão ancorada em elementos concretos capazes de justificar a segregação cautelar, não há falar em constrangimento ilegal ao direito de ir e vir do paciente, mormente que justifique a concessão da medida pleiteada no presente Habeas Corpus.
5. Na hipótese, o Juízo singular valorou corretamente a gravidade do crime, quando converteu em preventiva a prisão em flagrante, estando a decisão devidamente fundamentada e, inclusive, ancorada nas circunstâncias concretas dos autos, no que concerne à materialidade e indícios da autoria delitiva, notadamente o fato de a paciente ter sido presa em flagrante por furto em estabelecimento comercial, inclusive em companhia de um de seus filhos menores de idade.
6. Conquanto a paciente seja mãe de crianças menores de 12 (doze) anos, não é cabível a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, uma vez que foi presa em flagrante sob a alegação de estar furtando grande quantidade de pacotes de carne em supermercado, inclusive na companhia de um desses filhos. 6.1. Também não se verifica na prova acostada aos autos, prova da imprescindibilidade dos cuidados maternos, até porque, o pai da criança foi ao seu encontro na delegacia de polícia para onde foi conduzida juntamente com essa paciente, após o flagrante da prática delitiva, de modo que a presunção de ser indispensável aos cuidados dos filhos deve ser afastada na hipótese.
IV. Dispositivo
7. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.